Tribunal: TJDFT
Processo: 0722788-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS. FINANCIAMENTO. NULIDADE DE TARIFAS CONTRATUAIS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Eventual pedido de reforma do julgado há de ser formulado em recurso adesivo, restando impossibilitado o conhecimento de pretensão deduzida em sede de contrarrazões, com vistas à declarar a nulidade das tarifas cobradas no contrato objeto dos autos.
2. No caso dos autos, no que se refere à condenação para devolução de tarifa de avaliação do veículo, não cabe prova exigida de prestação dos serviços e realização de despesas, o que seria adequado na ação de cobrança ou mesmo na ação de busca e apreensão, pois aqui se discute apenas se a previsão contratual é lícita ou não. Por conseguinte, não há como declarar abusivas as cláusulas referidas até porque não houve recurso a respeito por parte do Autor.
3. Recurso conhecido e provido.